Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703771-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES SOARES, GLAENE GOMES SOARES AGRAVADO: FERNANDA TERCETTI NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PIRES SOARES e GLAENE GOMES SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por FERNANDA TERCETTI NUNES PEREIRA: Em exame, a petição ID 54014340, em que a parte devedora alega a existência de excesso de execução. Em breve síntese, afirmam os devedores que os valores constritos nestes autos, somados aos depósitos realizados nos autos n. 0033329-92.2012.8.07.0007, ultrapassam o quantum debeatur. Instado a se manifestar, pugnou a credora pela rejeição da impugnação, nos moldes do ID 54014340. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise deitada dos autos, tenho que não comporta guarida a impugnação ventilada no ID 54014340. Isso porque, malgrado tenha a parte devedora definido que a credora estaria a pleitear quantia superior à devida, deixou claro de declarar, de imediato, na forma exigida pelo art. 525, § 4o, do CPC, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito. Ato contínuo, diante da ausência de planilha indicativa do débito reputado devido pela parte devedora, cediço que fica este Juízo impedido, por imperativo de lógica jurídica, apto a averiguar a existência do mencionado excesso de execução. Por tais razões, REJEITO a impugnação de ID 54014340, pelo que mantenho incólume os atos constritivos até então praticados nestes autos. Precluso este decisória, venham conclusos os autos, ocasião em que examinarei o pedido de ID 53300018 (levantamento de alvará). Os Agravantes sustentam que a constrição eletrônica, somada ao depósito realizado no Processo 0033329-92.2012.8.07.0007, resultou em excesso de penhora. Afirmam que depositaram o valor pleiteado no cumprimento de sentença (R$ 12.593,68) e que, a despeito disso, foram realizados bloqueios judiciais que importaram em excesso de penhora. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14353757). A antecipação da tutela recursal foi deferida em termos, consoante decisão de fls. 1/3 ID 14432111. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do processo de origem evidencia a prolação de sentença julgando extinta a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A extinção da execução faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator